Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-87.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado e o menor na fase extrajudicial, tendo ratificado em juízo, com absoluta convicção como sendo os autores do delito, o que foi confirmado pelo policial responsável pela investigação.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação indevida do réu.

3. No concernente a validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

4. O reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra das vítimas.

5. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que o réu e seus comparsas praticaram a conduta típica em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautor e não partícipe.

6. Recurso conhecido e desprovido.